Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722567-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido de restituição de veículo (fls. 253/254). Alega o recorrente ser terceiro de boa-fé e proprietário do veículo apreendido, o qual afirma ter sido adquirido licitamente. Esclarece que “não faz parte do inquérito nem tão pouco do processo crime que ensejou a apreensão dos veículos da Loja God ́s Plan; portanto frisa que jamais compactuou com qualquer atividade delituosa; pois atua no seguimento da tecnologia e nunca necessitou se valer de qualquer atividade delituosa para a aquisição de seus bens”. Requer, com isso, a liberação do veículo PORSCHE, cor vermelha, placa CUZOI08. É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Conforme é cediço, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo (In GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antônio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Ante o exposto e, em conformidade com o insculpido no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de julho de 2022 17:44:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora